Tribunal: STF
Processo: ARE 1410393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO TRT DA 7ª REGIÃO. PROVIMENTO DE CARGO SEM PRÉVIA ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO EXTRAORDINÁRIO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA-PETITA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESLIGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL PELA APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO DE DESCONSTITUIR ATO DE PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. IMPEDIMENTO AO TRANSCURSO DO PRAZO DE DECADÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE SERVIDORES NÃO ESTABILIZADOS NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ASCENÇÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE POR FORÇA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. PRECEDENTE DO STF. 



    1. Para bem conformar o pedido aduzido na petição inicial do MPF, há que se ter em conta a causa de pedir ali delineada, qual seja, a existência de investiduras nos quadros do TRT-7 sem respaldo em prévio concurso público, seja de modo original ou derivado, de modo que o dispositivo da decisão está perfeitamente correlacionado com o requerimento final para que se determine a desconstituição dos atos administrativos correspondentes, pelo que a sentença não foi extra petita. 



    2. Não cabe ao Juízo tratar da situação jurídica individual dos apelantes em decorrência do cumprimento da sentença, uma vez que essa matéria não compôs a lide, competindo, isto sim, à Administração fazê-lo em eventual cumprimento de sentença, particularizando a situação de cada um deles, sem prejuízo da possibilidade de controle jurisdicional, de modo que essa circunstância não implica qualquer nulidade da sentença. 



    3. A aposentadoria, enquanto benefício previdenciário, faz cessar o vínculo jurídico mantido com o órgão de origem, mas isso não apaga o fato de a inatividade remunerada do servidor decorrer do vínculo jurídico original com a Administração, de modo que, viciado este, prejudicado estará aquele, não sendo o caso, pois, de perda superveniente do interesse processual do autor. 



    4. Não se cuida de hipótese de prescrição de pretensão, mas de decadência do direito potestativo de a Administração desconstituir determinadas relações jurídicas, pelo que a regra aplicável é a do art. 54 da Lei 9.784/1999. 



    5. Atos administrativos flagrantemente inconstitucionais, como no caso de provimento de cargo sem a prévia aprovação em concurso público, comportam a exceção legal ao transcurso do prazo decadencial que, de outro modo, teria ocorrido. Precedentes do STF e do STJ.



    6. Os apelantes não se enquadraram na regra albergada pelo art. 19 do ADCT, pois não possuíam mais de cinco anos de exercício no serviço público, razão pela qual não poderiam ser tidos por "estabilizados". 



    7. O § 1º do art. 243 da Lei 8.112/1990 não abrangeu a situação dos apelantes, porquanto esse entendimento contrariaria frontalmente o art. 19 do ADCT, o que ficou ainda mais claro quando a Lei 9.527/1997, ao incluir os §§ 7º a 9º nesse dispositivo, findou por reconhecer a permanência residual desses vínculos de servidores não estabilizados, ainda que de natureza precária, entendimento que foi elevado à categoria constitucional pelo art. 33 da EC 19/1998. 



    8. No âmbito da causa de pedir da presente ação, não se poderia declarar a nulidade dos próprios atos de provimento originários dos servidores integrantes do "Grupo dos 21" e do "Grupo dos 24", admitidos em emprego público sem concurso antes do advento da Constituição Federal de 1988, uma vez que, se não foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT, também não houve qualquer determinação constitucional ou legal para que fossem compulsoriamente demitidos, tendo a legislação posterior, inclusive por meio de emenda constitucional, disciplinado a correspondente situação jurídica perante a Administração. 



    9. A Lei 8.112/1990 e algumas leis federais do Judiciário, inclusive tratando de servidores do STF e do STJ, consideraram outras formas de provimento de cargo público sem concurso, como a ascensão funcional, o que restou definitivamente afastado pelo STF ao julgar a ADI 837-4, mas declarando prejudicada a ação no que dizia respeito às normas relativas aos servidores do Poder Judiciário, por força da criação do correspondente Plano de Cargos e Salários pela Lei nº 9.421/96. 



    10. A despeito da evidente afronta à Constituição Federal praticada pelos atos de provimento de cargos por ascensão funcional, notadamente tendo por beneficiários servidores admitidos sem a prévia aprovação em concurso público e que sequer foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não se pode ignorar a realidade da Administração Pública no regime constitucional anterior, quando imperava o nepotismo, o compadrio e o patrimonialismo, e que a mudança de cultura não se deu de imediato com a nova ordem constitucional, tanto que diversas leis federais, surgidas logo após a Constituição Federal de 1988, não se conformaram estritamente às novas regras moralizadoras de natureza constitucional. 



    11. Passados quase trinta anos da última ascensão funcional ocorrida, os que lograram se aposentar antes da prolação da sentença não tiveram qualquer prejuízo, enquanto que os servidores ativos ou aposentados posteriormente, em prevalecendo a decisão recorrida, perderão toda uma vida de labor e ficarão privados de suas rendas exatamente no período da vida em que mais necessitam, pois idosos ou no limiar da velhice. 



    12. Por razões similares a que ora se apresenta, a Segunda Turma do STF mitigou os efeitos de atos inconstitucionais em atenção à segurança jurídica e à boa-fé dos servidores, uma vez que as nomeações em cargos públicos, sem a prévia aprovação em concurso público, haviam sido assinadas por presidente de tribunal há mais de vinte anos (MS 27.673 ED-ED, 2ª T., Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. do acórdão Min. Gilmar Mendes, 10/10/2020, DJe em 10/11/2020). 



    13. A mesma compreensão da realidade, manifestada pelo Min. Gilmar Mendes e acolhida pela Segunda Turma do STF, deve ser adotada para convalidar os referidos atos de provimento derivado de cargo público, tanto mais em razão de os provimentos originais não terem restado fulminados por qualquer inconstitucionalidade, conquanto os vínculos deles decorrentes tenham sido acolhidos pela nova ordem constitucional e legal como precários, sem gozar de qualquer forma de estabilidade. 



    14. Apelações da União Federal e dos servidores a que se dá provimento para, afastadas as preliminares arguidas e a prejudicial de prescrição ou decadência, julgar improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público Federal.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de provimento de cargos sem prévia aprovação em concurso público. Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de que sejam desconstituídos os atos administrativos relativos às investiduras impugnadas, ainda que modulados os efeitos da decisão (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Do provimento original sem concurso público



    21. A causa de pedir na presente ação, relativamente aos apelantes, resumiu-se à contratação de servidores sem a realização de concurso público e à ascensão funcional de alguns deles fora das hipóteses legais, a despeito de o MPF ter sido motivado pela auditoria realizada no TRT-7 pelo TCU, que elencava outras irregularidades, como a prática de nepotismo, aspecto que foi bem explicado pelo Juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença. 



    22. Diante disso, o julgamento se restringiu ao exame da regularidade dos atos de provimento atacados à luz da Constituição Federal de 1988 e do modo como o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a legislação subsequente disciplinaram a matéria, o que também se dará no âmbito desta apelação.



    ...



    24. No presente caso, não há dúvida de que os apelantes não se enquadraram na regra albergada pelo art. 19 do ADCT, pois não possuíam mais de cinco anos de exercício no serviço público, razão pela qual não poderiam ser tidos por “estabilizados”. De outro lado, o ADCT não regulou a situação dos admitidos na forma distinta à regulada pelo art. 37 da CF/1988, não tendo havido determinação expressa de que deveriam ser compulsoriamente afastados do serviço público, muito embora a situação deles tenha restado bastante precária.



    (...)



    26. Evidentemente que o § 1º do art. 243 da Lei 8.112/1990 não abrangeu a situação dos apelantes, porquanto esse entendimento contrariaria frontalmente o art. 19 do ADCT. Isso ficou ainda mais claro quando a Lei 9.527/1997, ao incluir os §§ 7º a 9º nesse dispositivo, findou por reconhecer a permanência residual desses servidores não estabilizados.



    27. Em seguida, a EC 19/1998, no art. 33, considerou “servidores não estáveis, para os fins do art. 169, § 3º, II, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983”, o que elevou aquele entendimento a nível constitucional. 



    28. Em vista disso, e no âmbito da causa de pedir da presente ação, tem-se que foi claramente equivocada a decisão apelada ao declarar a nulidade dos próprios atos de provimento originários dos servidores integrantes do “Grupo dos 21” e do “Grupo dos 24”. Tais servidores, de fato, não foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT, mas também não houve qualquer determinação constitucional ou legal para que fossem demitidos. Muito ao contrário, consoante se viu, foram reconhecidos como não estáveis, mas como servidores ainda assim.



    29. Resta averiguar a questão da ascensão funcional que se deu em favor de alguns dos apelantes, antes ou depois do advento da Constituição Federal de 1988 ou mesmo da instalação da Assembleia Nacional Constituinte. 



    Do provimento derivado por ascensão funcional 



    30. Sobre isso, é importante lembrar que a Lei 8.112/1990 considerou outras formas de provimento de cargo público sem concurso, como a ascensão funcional, o que restou definitivamente afastado pelo STF ao julgar a ADI 837, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso III; das expressões “ascensão” e “acesso” no parágrafo único do art. 10; das expressões “acesso” e “ascensão” no § 4º do art. 13; das expressões “ou ascensão” e “ou ascender” no art. 17; e do inciso IV do art. 13, todos eles da Lei 8.112/1990. 



    31. Nesse julgado, o STF fez expressa referência à ADI 231, que já havia firmado o entendimento de serem inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas por ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento em relação a cargos ou empregos públicos, referindo-se ainda a outros precedentes (ADI 245 e ADI 97).



    (...)



    33. Não houve modulação dos efeitos, quanto à decisão proferida na ADI 837, razão pela qual a sua eficácia é ex tunc,e não ex nunc, como pretendem fazer crer os recorrentes.



    (...)



    35. Indiscutível, portanto, a inconstitucionalidade de qualquer forma de provimento de cargo público efetivo que não seja pela prévia aprovação em concurso público a partir da Constituição Federal de 1988, ainda que se trate de modalidade derivada. 



    36. A propósito, eis o teor da Súmula Vinculante de nº 43:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    37. De outro lado, a Segunda Turma do STF, recentemente, chegou mitigar os efeitos de atos inconstitucionais dessa ordem, em consideração a razões de segurança jurídica e de boa-fé dos impetrantes: 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição dos atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público. 4. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 5. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Atos de nomeação em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça há mais de 20 anos. Boa-fé dos impetrantes. 6. Proposta de modulação de efeitos acolhida. 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles. (MS 27.673 ED-ED, 2ª T., Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. do acórdão Min. Gilmar Mendes, 10/10/2020, DJe em 10/11/2020). 



    38. Para melhor esclarecer essa decisão, reproduzo texto do voto-vista do Min. Gilmar Mendes: 



    Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Embora, como já bem salientado pela eminente relatora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial. 



    Isso porque os atos de nomeação dos embargantes em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça. É de se presumir que os embargantes tenham confiado na interpretação jurídica adotada pelo Presidente do Tribunal. Assim, se alguém merecesse algum tipo de reprimenda seria o responsável pela edição do ato inconstitucional, e não os servidores, que o receberam de boa-fé. 



    Ademais, o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. 



    Ora, depois de tantos anos exercendo os cargos sem questionamento, depois de tantos anos após o questionamento do CNJ, os servidores continuaram no exercício dos seus cargos ou recebendo os proventos de suas aposentadorias.



     Há que se considerar, inclusive, a idade desses servidores afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para procurar novas formas de sustento de suas famílias. 



    Assim, entendo necessária a aplicação do princípio da segurança jurídica, haja vista dúvida gerada pelos atos do Presidente do Tribunal de Justiça quanto à legalidade dos atos de suas nomeações, apta a configurar a boa-fé dos interessados. 



    Entretanto, não posso deixar de registrar meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial. 



    É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente. 



    Contudo, no caso concreto, considerando o transcurso de mais de 20 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que se modulem os efeitos da decisão embargada. 



    Ante o exposto, divirjo da relatora e acolho em parte os embargos de declaração, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles. 



    39. Pois bem. No caso, a presente ação civil pública foi ajuizada no ano 2001. A ascensão funcional de um dos apelantes se deu antes da Constituição Federal de 1988 (mai-1987), enquanto que de outros, logo depois (fev-1989 a mai-1992), consoante se extrai da petição inicial. 



    40. Entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, que se deu em 2013, vários servidores se aposentaram e foram excluídos da lide, por entender o magistrado de primeiro grau que teria havido perda superveniente do interesse processual da parte do autor, já que o vínculo mantido com o órgão em que laboravam se extinguira com a inatividade. Após a prolação da sentença, outros tantos se aposentaram, mas entendi de modo diverso ao Juízo de primeiro grau ao resolver a terceira das preliminares. 



    41. Desde a última ascensão funcional dos apelantes, ocorrida em mai-1992, já se passaram quase trinta anos. A ADI-231-7 (RJ), relembre-se, foi decidida apenas em 5 de agosto de 1992, portanto depois dessa última ascensão. Já a ADI-837-4 (DF), que reputou inconstitucional vários trechos da Lei 8.112/1990 que previam essa possibilidade, foi julgada em 27 de agosto de 1998. 



    42. Importante atentar para o fato de que a ADI 837-4 (DF) se voltava não apenas contra dispositivos da Lei 8.112/1990, mas também de diversas leis e atos regulamentares que cuidavam do provimento de cargos do Poder Judiciário da União, mas o Min. Carlos Veloso chamou a atenção que, “no que concerne às normas que dizem respeito aos servidores do Poder Judiciário, reporto-me ao decidido na ADIn 200-DF, Relator o Ministro Néri da Silveira, na qual o Plenário decidiu que, com a criação do Plano de Cargos e Salários do Judiciário (Lei nº 9.421/96) e a consequente extinção das carreiras mencionadas, a ação restou prejudicada pela superveniente perda de seu objeto (ADIn 200-DF, Néri da Silveira, Plenário, 05.02.98)”. 



    43. Com isso, na conclusão do julgamento da ADI 837-4, o Tribunal, por unanimidade, declarou prejudicada a ação, no que dizia respeito às normas relativas aos servidores do Poder Judiciário, razão pela qual o efeito ex tunc da inconstitucionalidade de trechos da Lei 8.112/1990, rigorosamente, não se aplica aos servidores do Judiciário que eram regulados por leis distintas.



    44. Nenhuma dessas normas do Judiciário dizia respeito à Justiça Trabalhista, mas ao STF, STJ, TRFs e CJF. Não se pode desprezar, todavia, a existência de normas no âmbito do Judiciário que regulavam e admitiam, por exemplo, a progressão funcional de ocupantes efetivos de um cargo para o provimento de cargo distinto, como a Lei 7.707, de 21/12/1988, no âmbito do próprio STF, possibilidade que se repetia na Lei 7.719, de 6/1/1989, para o STJ. 



    45. Além disso, a Lei 9.421/1996, cujo advento foi mencionado no julgamento da ADI 837 como razão para ter por prejudicada a ação, no que se referia às normas relativas aos servidores do Poder Judiciário, abrangia as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, de modo que, também relativamente à Justiça do Trabalho, a impossibilidade de formas de provimento derivado de cargos restou legalmente assentada. 



    46. Assim, a despeito da evidente afronta à Constituição Federal praticada pelos atos de provimento de cargos por ascensão funcional, notadamente tendo por beneficiários servidores admitidos sem a prévia aprovação em concurso público e que sequer foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não se pode ignorar a realidade da Administração Pública no regime constitucional anterior, quando imperava o nepotismo, o compadrio e o patrimonialismo, e que a mudança de cultura não se deu de imediato com a nova ordem constitucional, tanto que diversas leis federais, surgidas logo a seguir, não se conformaram estritamente às novas regras moralizadoras de natureza constitucional. 



    47. Também não se pode perder de vista a situação de iniquidade que se criaria com a persistência da decisão recorrida, porquanto, passados quase trinta anos da última ascensão funcional, os que lograram se aposentar antes da prolação da sentença não tiveram qualquer prejuízo, enquanto que os servidores ativos ou aposentados posteriormente perderiam toda uma vida de labor e ficariam privados de renda exatamente no período da vida em que mais necessitam, pois idosos ou no limiar da velhice, sem contar que a presente ação já se arrasta por vinte anos. 



    48. Diante de tudo isso, entendo ser o caso de adotar a mesma compreensão da realidade manifestada pelo Min. Gilmar Mendes e acolhida pela Segunda Turma do STF para convalidar os referidos atos de provimento derivado de cargo público. 



    Conclusão do voto 



    49. Em vista de todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e a prejudicial de prescrição ou decadência da pretensão ou do direito de desconstituir os atos administrativos de provimento original e derivado dos cargos dos servidores integrantes do “Grupo dos 21” e do “Grupo dos 24” no quadro do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, mas dou provimento aos apelos opostos pela União Federal e pelos servidores para julgar improcedente o pedido do Ministério Público Federal.” (e-doc. 6).



    4. A conclusão do Colegiado de origem, no tocante à improcedência do pedido inicial, não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo. Apesar de, em diversas ocasiões, assentar o STF a modulação de efeitos em razão dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, ao julgar casos similares ao ora em apreciação, esta Corte tem consignado a nulidade dos provimentos de cargos sem prévia aprovação em concurso público. 



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADPF. LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. I. OBJETO 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. PRELIMINARES 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. MÉRITO 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. CONCLUSÃO 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.” 



    (ADPF nº 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    (ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema RG nº 1.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL. AGLUTINAÇÃO, EM UMA ÚNICA CARREIRA, DE CARGOS DE CARREIRAS DIFERENCIADAS. INCONSTITUCIONALIDADE, POR DISPENSAR O CONCURSO PÚBLICO. 1. Tema 667 da repercussão geral: Legitimidade da reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos anteriormente providos em carreiras diferenciadas, sem a observância do concurso público. 2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Resolução 002/2006, bem como do artigo 1º da Resolução 004/2006, ambas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, sob o fundamento de que as normas impugnadas permitem o acesso a cargo diverso daquele para o qual o servidor prestou concurso público. 3. O artigo 24 da Resolução 002/2006 prevê a possibilidade de progressão funcional do cargo de Consultor Legislativo para o cargo de Procurador, dentro da carreira de Assessoria Institucional. 4. O cargo de Procurador, em qualquer de suas modalidades, tem atribuições e responsabilidades inegavelmente maiores que as atribuídas aos cargos de Consultor Legislativo I e II. 5. Assim, é